Tribunal: TJDFT
Processo: 0014411-73.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Cumprimento de sentença - Prescrição intercorrente consumada: meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso.